Tribunal: TCU
Processo: 029.422/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por Secretaria Especial da Cultura, em desfavor de Faz Assessoria Planejamento e Eventos Culturais Ltda e Marco Aurelio Araújo Kroeff, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 121382, cujo nome é PRESENÇA CULTURAL 2a edição.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor de Faz Assessoria Planejamento e Eventos Culturais Ltda (CNPJ: 94.584.216/0001-95) e Marco Aurelio Araújo Kroeff (CPF: XXX.894.950-XX), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 121382, cujo nome é "Presença Cultural 2a edição". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa dos responsáveis Faz Assessoria Planejamento e Eventos Culturais Ltda (CNPJ: 94.584.216/0001-95) e Marco Aurelio Araújo Kroeff (CPF: XXX.894.950-XX); 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Faz Assessoria Planejamento e Eventos Culturais Ltda (CNPJ: 94.584.216/0001-95) e Marco Aurelio Araújo Kroeff (CPF: XXX.894.950-XX), condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. 9.3. débitos relacionados ao responsável Faz Assessoria Planejamento e Eventos Culturais Ltda (CNPJ: 94.584.216/0001-95) em solidariedade com Marco Aurelio Araújo Kroeff (CPF: XXX.894.950-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/2/2013 49.753,21 25/4/2013 125.000,00 13/8/2013 9.762,60 19/8/2013 9.762,60 4/9/2013 100.000,00 27/9/2013 18.000,00 4/12/2013 60.000,00 4/12/2013 80.000,00 24/12/2013 58.000,00 17/1/2014 19.000,00 14/1/2014 12.000,00 15/4/2014 10.000,00 4/4/2014 20.000,00 4/4/2014 50.000,00 4/4/2014 65.000,00 22/4/2014 20.000,00 22/4/2014 20.000,00 9/5/2014 30.041,34 5/8/2014 10.000,00 19/9/2014 10.000,00 9.4. aplicar individualmente aos responsáveis Faz Assessoria Planejamento e Eventos Culturais Ltda (CNPJ: 94.584.216/0001-95) e Marco Aurelio Araújo Kroeff (CPF: XXX.894.950-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00 fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando as responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. enviar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis, para ciência; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer, sem custos, as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.